Tribunal: STF
Processo: HC 251419
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO E SE DECLINA DA COMPETÊNCIA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, manuscrito por Rodrigo Angelo Chagas, em benefício próprio, indicando genericamente o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, afirmando que, “em 2015, surpreendeu a 3ª Turma do STJ ao proferir a Súmula 534” (sic).



O caso



    2. Pelo que é possível inferir da inicial, o paciente está cumprindo pena na Penitenciária II da cidade de Mirandópolis/SP (Processo de Execução n. 70003440-06.2014.8.26.0482), tendo o juízo da execução penal reconhecido a prática de falta disciplinar grave pelo custodiado, determinando o reinício do lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto.



    Com a presente impetração, busca-se a revisão dessa decisão, com a “revogação da punição imposta” ou a “desclassificação da conduta para falta média”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente impetração, manuscrita pelo paciente/impetrante, sem indicação precisa da autoridade coatora ou juntada de quaisquer documentos que viabilizem a integral compreensão da controvérsia, apresenta apenas o número de um processo (Processo n. 70003440-06.2014.8.26.0482), relacionado à execução de sentença, que teria tramitado no “DEEECRIM 2ª RAJ da comarca de Araçatuba/SP”.



    4. Pelo que se depreende, busca-se a revisão de sanção disciplinar imposta ao paciente/impetrante pela prática de falta grave na execução da pena, ou a “desclassificação da conduta” (sem sequer explicitar-se qual seria), não constando que igual pretensão tenha sido suscitada em tribunal estadual ou regional competente. Tampouco se aponta decisão relacionada ao paciente proferida por um daqueles tribunais ou pelo Superior Tribunal de Justiça (que apenas foi indicado genericamente como autoridade coatora, sem qualquer menção a processo do apenado).



    O juízo da Vara das Execuções Criminais de Araçatuba/SP ou mesmo eventual decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo não têm seus atos judiciais sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    6. Considerado o histórico processual narrado, a hipossuficiência do paciente e a existência de relato em que, não obstante a deficiência na instrução e a ininteligibilidade da narrativa, que impedem a perfeita compreensão da controvérsia, cita-se ao menos um processo que teria tramitado Vara das Execuções Criminais de Araçatuba/SP, é de ser remetido o processo, com a máxima urgência, para análise e decisão do Tribunal de Justiça paulista.



     Confiram-se em sentido análogo e decisão conclusiva de negativa de seguimento de ação neste Supremo Tribunal, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).



    “1.  Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso – dada a manifesta deficiência da instrução do pedido –, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para reajustar o cabeçalho com indicação precisa do impetrado.



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral da União.



    Publique-se.



    Arquive-se, com certificação imediata do trânsito em julgado.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora